Tribunal: STF
Processo: ARE 1461772
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 11, pp. 15-16):



    “EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. SUPLEMENTO ALIMENTAR DESVINCULADO DE MARCA. ALERGIA ALIMENTAR À PROTEÍNA DO LEITE (APLV) – CID R 63.8. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO PARA CUIDAR DA SAÚDE. SÚMULA Nº. 130 DO TJ/PE. SÚMULA 18 DO TJ/PE. PRAZO CORRETAMENTE ARBITRADO. NEGADO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICADO O APELO DO ESTADO. 



    1 - A jurisprudência é assente em esclarecer que nas demandas onde o que está em questão é a proteção da saúde do paciente, é dever do Estado fornecer o tratamento, na forma prescrita pelo médico assistente, como decorrência direta da obrigação do Poder Público, já que a responsabilidade dos Entes da Federação é solidária, em qualquer de suas esferas de competência – federal, estadual e municipal -, de garantir o direito à saúde, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90).



     2 - O Tribunal de Justiça de Pernambuco editou a Súmula nº. 130, na qual esclarece: “A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta, indistintamente, em face da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. Logo, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados, o Estado de Pernambuco pode figurar sozinho no polo passivo da demanda. 



    3 – No Estado Constitucional, onde o Judiciário é, ao lado dos outros Poderes, uma instância política, não se pode desqualificar, ou qualificar como ativismo judicial, pronunciamento do juiz que, acudindo pretensão manifestada por cidadão, assegura direito à saúde, a partir de interpretação da Constituição Federal, ainda que em confronto com a política pública definida pelo Executivo. Cuida-se de pronunciamento estritamente jurisdicional.



     4 - O direito à saúde, por estar vinculado fortemente à dignidade da pessoa humana, erigido, em consequência, a categoria de direitos e garantias fundamentais, deve prevalecer diante do risco de vulneração da ordem administrativa e financeira do ente estatal.



     5 - Sem relevância o custo econômico do suplemento alimentar pleiteado, na medida em que a obrigação de garantir o direito à saúde, assecuratório do direito individual fundamental à vida (art. 5º CF), deve ser, ordinariamente, integral e incondicional, cujo ônus financeiro, social e político deve ser suportado pela solidariedade do conjunto da sociedade, ainda que com prejuízo de outros direitos e obrigações de menor nobreza e dignidade. 



    6 - A obrigação do Estado cede somente diante do abuso de direito, manifestado, por exemplo, quando a escolha da fórmula obedece a meros parâmetros de conveniência do cidadão, ou diante do risco à própria saúde pessoal e pública, o que não é a hipótese, notadamente porque (i) o suplemento alimentar NEOCATE LCP possui registro na ANVISA com indicação para lactentes e crianças portadores de alergia às proteínas do leite de vaca, doença que acomete o demandante, (ii) foi prescrito pelo médico pediatra Dr. Francisco Wider Lucena Landim – CRM 4347, e (iii) os documentos atestam a enfermidade do demandante (ID nº 13627606), bem como comprovam a imprescindibilidade do uso do suplemento alimentar pleiteado para tratamento de sua ALERGIA ALIMENTAR À PROTEÍNA DO LEITE (APLV) – CID R 63.8. 



    7 - Não há que se falar, portanto, em ofensa à política pública adotada pelo Estado, visto que o que se pretende com a decisão é o cumprimento, pelo Estado, do seu dever de proteger e recuperar a saúde da população.



     8 - Em que pese o suplemento alimentar pleiteado não constar nas listas oficiais do SUS, esse Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Estado tem o dever de fornecer ao cidadão carente o medicamento para o tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial, ao editar a súmula nº 18, publicada no DPJ do dia 15.05.07: “É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial.”



     9 - Quanto à teoria da reserva do possível, importada do Direito alemão, observo que não pode ser invocada como escudo para o Estado se escusar ao cumprimento de suas obrigações prioritárias. É certo que as limitações orçamentárias são um entrave para a efetivação dos direitos sociais. No entanto, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada. 



    10- A pretensão do fornecimento de suplemento alimentar não pode, em regra, se voltar a marca específica. É que, exigir que o suplemento a ser fornecido seja de determinada marca ofende claramente o princípio da isonomia, por conceder, sem qualquer amparo, tratamento diferenciado entre aqueles usuários que se valem do Judiciário para obtê-lo e os que o conseguem administrativamente. Além disso, afronta-se o princípio da impessoalidade, que veda a existência de subjetivismos nas contratações do Poder Público.



     11- No caso sob apreciação, verifico que agiu acertadamente o juízo de primeiro grau ao sentenciar determinando o fornecimento do suplemento alimentar pleiteado, desvinculado de marca ou nome comercial específico.



     12- Agiu acertadamente o juízo de primeiro grau ao condicionar a entrega do suplemento alimentar pleiteado à apresentação periódica de laudo médico atualizado a cada 06 (seis), ao passo, que, mantenho.



     13- Considero razoável o prazo de 05 (cinco) dias fixado para cumprimento da obrigação, já que o menor/demandante é portador de ALERGIA ALIMENTAR À PROTEÍNA DO LEITE (APLV) – CID R 63.8, de forma que acaso fosse concedido prazo maior, seria colocada em risco a sua saúde. 



    14- Negado provimento ao Reexame Necessário, prejudicado o apelo”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 15).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, 37, caput e XXI, e 196 da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 6):



    “(...) o dever do Estado de promoção da saúde se condiciona aos ditames da lei, à padronização dos procedimentos, à previsão orçamentária (art. 37, caput, CF/88) para gastos com compra de OPMEs/insumos/medicamentos, etc., à decisão de quais deles poderão ser adquiridos pela Administração Pública e em que quantidade, está condicionado à realização dos procedimentos licitatórios para o fornecimento dos medicamentos (art. 37, XXI, CF/88), ou seja, condiciona-se ao regime jurídico do sistema de promoção da saúde. 



    Assim, não é possível a vinculação da obrigação de fornecimento de fórmula nutricional tendo em vista sua vinculação a uma marca específica. Isso porque tal determinação ofende os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade (art. 37, caput, CF/88), inclusive o citado art. 37, XXI, da CF, pois impede que a compra de tal insumo se dê através de procedimento de licitação destinado a garantir a observância de tais princípios”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279, 286 e 636, além de concluir pela inaplicabilidade do Tema 6 da sistemática de repercussão geral (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Câmara julgadora, no julgamento do reexame necessário, assim assentou (eDOC 11, pp. 6-7 ):



    “O Laudo Médico do médico pediatra Dr. Francisco Wider Lucena Landim – CRM 4347, é claro ao assentar a necessidade da parte demandante fazer uso do suplemento alimentar pleiteado, por ser portador de ALERGIA ALIMENTAR À PROTEÍNA DO LEITE (APLV) – CID R 63.8.



     Nesse contexto, tem-se que é dever do Estado fornecer o suplemento alimentar prescrito pelo médico, como decorrência direta da obrigação do Poder Público, em qualquer de suas esferas de competência – federal, estadual e municipal -, de garantir o direito à saúde, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90).



     Ademais, no Estado Constitucional, onde o Judiciário é, ao lado dos outros Poderes, uma instância política, não se pode desqualificar, ou qualificar como ativismo judicial, pronunciamento do juiz que, acudindo pretensão manifestada por cidadão, assegura direito à saúde, a partir de interpretação da Constituição Federal, ainda que em confronto com a política pública definida pelo Executivo. Cuida-se de pronunciamento estritamente jurisdicional. 



    O direito à saúde, por estar vinculado fortemente à dignidade da pessoa humana, erigido, em consequência, a categoria de direitos e garantias fundamentais, deve prevalecer diante do risco de vulneração da ordem administrativa e financeira do ente estatal.



     Em razão disto, sem relevância o custo econômico do suplemento alimentar pleiteado, na medida em que a obrigação de garantir o direito à saúde, assecuratório do direito individual fundamental à vida (art. 5º CF), deve ser, ordinariamente, integral e incondicional, cujo ônus financeiro, social e político deve ser suportado pela solidariedade do conjunto da sociedade, ainda que com prejuízo de outros direitos e obrigações de menor nobreza e dignidade”.



    Verifico que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1271666 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20-11-2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE 1.049.831-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Além disso, observo que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 831915 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe- 04-05-2016)



    EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI N. 7.347/1985: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1269579 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03-12-2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente